Tribunal: TJMT
Processo: 0019808-62.2012.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019808-62.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JEAN DIEGO GOMES LOPES - CPF: 022.365.521-06 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DA
LEI No 10.826/03
) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B DO ECA) EM CONCURSO FORMAL (
ART. 70 DO CP
) – PACIENTE SURPREENDIDO POR POLICIAIS MILITARES NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM REVÓLVER CALIBRE 38 LOCALIZADO EM BAIXO DO BANCO DO MOTORISTA – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E ABSOLVIÇÃO DO DELITO REQUESTADA, BEM COMO, EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO TIPO PENAL DO ART. 244-B, DA LEI No. 9.069/90 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS – DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PROCEDEU A OCORRÊNCIA EM CONJUNTO COM AS DEMAIS TESTEMUNHAS E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA – AUSÊNCIA DE EXAME PAPILOSCÓPICO REQUESTADO – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE SE POR OUTRAS PROVAS PODE SER EVEDENCIADA – PRECEDENTES STF [
HC 71.319/PR] – CORRUPÇÃO DE MENORES – ERRO DE TIPO POR DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR
– INSUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – PRECEDENTES STJ [ARESP 757998] – CRIME DE NATUREZA FORMAL – POSTULADA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE PENA ARBITRADO – IMPRATICABILIDADE – PENA MINIMA FIXADA PARA AMBOS OS DELITOS – EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL NA FRAÇÃO MINIMA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta, portanto, a mera conduta de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

A simples alegação do desconhecimento de que um dos corréus era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.

A configuração do crime do
art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula no 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação interposto em benefício de
JEAN DIEGO GOMES LOPES
, contra a sentença proferida na ação Penal no. 19808-62.2012.8.11.0042, (Cód. 338420), pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente condenando-o com incurso na prática delitiva prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/09, c/c. artigo 244-B, da Lei 8.06990, na forma do artigo 69, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa, estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena, promovendo a substituição da pena por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução. (Sentença Id. 37935451 e 37935452)

Importa registrar,
que o recorrente e outro foram denunciados pelo Ministério Público sob a acusação por suposta incursão no delito insculpido no art. 14, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Encerrada a instrução criminal, o
Parquet
em sede de alegações finais, pugnou pela condenação do apelante pelos crimes previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/09, c/c artigo 244-B, da Lei 8.06990, na forma do artigo 69 do Código Penal,

Inconformado com os termos da sentença, o apelante busca a absolvição com fundamento nos artigos 386, V e VII do CPP, por inexistência de provas suficientes para a condenação invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ou, alternativamente, a extirpação da condenação do crime de corrupção de menores por erro de tipo, bem como que o menor já estava corrompido na data do crime. Pugna ainda, pela diminuição de pena, porquanto, sob sua ótica, restou indevida a análise das circunstâncias judiciais e, por fim, prequestiona a matéria. (Id. 36148961).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do Recurso mantendo-se incólume a sentença
(Id. 57718990).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 64264990)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR –POSTULADA ABSOLVIÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO TIPO PENAL TIPIFICADO NO ART. 244-B, DA LEI No. 9069/90 – INVIABILIDADE - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – POSTULADA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE PENA ARBITRADO EM DESFAVOR DO RÉU - INADMISSIBILIDADE – ÉDITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO MONOCRÁTICA ESCORREITA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
JEAN DIEGO GOMES LOPES
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo pelo MM juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, para cumprimento em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes descritos no no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/09, c/c artigo 244-B, da Lei 8.06990, na forma do artigo 69, do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

A denúncia narra, em síntese, os seguintes fatos:

“[...]Provam os autos de inquérito Policial n°. 19808- 62.2012.8H.0O42 — Código TJ/MT n° 338420 —, que sustenta a presente denuncia, que no dia 20 de dezembro de 2012 Por volta dos 16:00 horas, na avenida Carmindo de Campos, bairro jardim paulista, nesta urbe e comarca, com unidade de desígnios entre si e com o comparsa adolescente ALEXANDRE SILVA DE ARRUDA, VULGO XANDICO, de 17 anos de idade, os denunciados JEAN DIEGO e LUCAS portavam e montinho sob suas guardas o revolver municiado, calibre ponto 38, do marco taurus, numeração de série suprimido, de uso permitido, sem desautorizado e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em concurso material no mesmo dia, horário, local e contexto fático nesta urbe e comarca, com unidade de desígnios, os acusados JEAN DIEGO e LUCAS corromperam o menor de idade ALEXANDRE, porque com Ele praticarem a infração penal descrita.

Desponta dos autos inquisitórios que os acusados JEAN DIEGO e LUCAS e o Comparsinha portavam o arma de fogo no inferior do veículo do marca Ford, modelo Fiesta, cor prata, placas NJF8266, conduzido pelo denunciado JEAN DIEGO, que é seu proprietário, quando foram abordados por policiais militares, que haviam sido acionados, paro apurar o notícia de que os Denunciados e o Adolescente infrator haviam ameaçado uma Vítima, por ora não identificado, vez que apontaram o artefato letal na direção desse Ofendido (fls. 03/04e 37).

Os milicianos lograram apreender o artefato letal embaixo do banco do motorista e, em consequência, prenderam em flagrante delito os Acusados e o Comparsa adolescente
. [...]”

A denúncia foi recebida em 24.02.2015.

Inexistindo preliminares arguidas passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NOS TERMOS DO ART.386, V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Sustenta a defesa, que o apelante fora condenado com base nos depoimentos dos policias bem como, do corréu Lucas em conluio com o adolescente Alexandre, assim, portanto, sem provas suficientes de autoria quanto aos crimes a ele imputado.

Destarte, a materialidades delitiva repousa no inquérito policial (Id. 37933469 a 37933479), no boletim de ocorrência (Id. 37933464), do auto de prisão em flagrante (Id. 37933464), no termo de exibição e apreensão (Id. 37933466) e pelo laudo do exame de eficiência da arma de fogo no.2.3.2012.6756-01 (Id. 37933478), atestando que o revólver cal. 38 encontra-se com a numeração de série suprimida, contudo, tanto ele como as munições são de uso permitido e mostraram-se eficientes para produzirem disparos.

Aduz, que o acusado negou os fatos declinando que, a arma pertencia ao menor de idade.

Extrai-se do depoimento do policial militar LEONARDO DE OLIVEIRA PENHA, que participou da prisão do apelante, o seguinte: (Relatório de Mídia Digital)

“[...]PROMOTOR:
Consta da denúncia que que no dia 20 de dezembro de 2012 por volta dos 16:00 horas, na avenida Carmindo de Campos, bairro paulista..., jardim paulista, nesta urbe Alexandre Arruda (...)Gian, Diego e Lucas portavam e tinham sob sua guarda revolver municiado calibre 38, marca taurus numeração de série suprimida de uso permitida sem desautorizado e em desacordo com determinação legal Em concurso material no dia, hora e local e contexto fático nesta urbe, com unidade de desígnios, os acusados JEAN DIEGO e LUCAS corromperam o menor de idade Alexandre, porque com Ele praticarem a infração penal, você lembra desses fatos?

LEONARDO: Sim senhor;

PROMOTOR:O que é que houve?

LEONARDO:É, foi irradiado via CIOSP que um condutar de um veículo tinha ameaçado uma pessoa, apontando um revolver e estaria em um veículo Ford fiesta de cor prata, a guarnição em que eu estava em patrulhamento pela Capital, na Carmindo de Campos e ao avistar o veículo resolvemos fazer a abordagem e durante a busca veicular foi encontrado o armamento né, revolver calibre trinta e oito com a numeração raspada e ai procedemos a busca né, porque na ora da busca o telefone de um deles tocou, onde outro perguntava, “cadê vocês? Né,...eu tô aqui na padaria esperando por vocês”, ai deslocamos até lá, e de lá foi abordado o elemento que tinha ligado pra este né, e fomos até a residência dele com a autorização dele no bairro Campo Velho, desse que tava na padaria, e de lá eu já não entrei na residência porque eu sou motorista né, a gente fica na viatura, só isso que eu tenho há dizer;

JUIZ: defesa;

DEFESA: Leonardo, quando você recebeu a irradiação, você tem o nome dessa suposta vítima que teria sido ameaçada?

LEONARDO: Não tenho;

DEFESA: Mas quando a pessoa se identifica, olha eu fui ameaçada eu sou fulano de tal, eu estava passando em tal lugar e fui ali ameaçada por pessoas, a pessoa não se identifica?

LEONARDO: Não tem pessoas que ligam 190 que não se identificam só passa o caso que aconteceu

DEFESA: Certo..., o revólver foi encontrado em que lugar non veículo

LEONARDO: Em baixo do banco do motorista

DEFESA: Você que encontrou ou foi outro colega seu?

LEONARDO: Sim, fui em que encontrei

DEFESA: No dia em que vocês encontraram essa arma lá, quem é que assumiu a propriedade da arma? Foi o menor? Ou foi o...? alguém chegou as assumir..., essa arma é minha?

LEONARDO: Não lembro doutor;

DEFESA: O menor chegou também a ser conduzido para a delegacia né?

LEONARDO: Isso;[...]”

Asserto que, os relatos dos Policiais Militares, representam importante meio de prova e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por seu turno, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“
Meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Outrossim, ao ser oitivado em sede extrajudicial o adolescente (A.S. de A.) de 17 anos à época dos fatos, que estava no veículo, declinou: (Id. 37933465)

“[...]QUE, na data de hoje por volta das 16:00 hs estava no veículo Fiesta de cor prata este que é propriedade do Jean e quando passavam na ponte Sergio Mota
Jean apontou a arma de fogo para um homem que estava em outro carro porque ele passou rindo para Jean;
QUE, acredita que este homem chamou a Polícia pois já na Av. Carmindo de Campos foram abordados pela Rotam que revistou o carro do Jean e encontrou o revolver debaixo do banco do motorista;
QUE, Jean queria que assumisse a arma de fogo por ser menor de idade mas nega que a arma seja sua pois na verdade pertence ao Jean; QUE, alega que não tinha conhecimento se Jean pretendia fazer algo de ilícito com o revolver
...”(Negritou-se)

Além do depoimento do sobredito adolescente, o corréu LUCAS MARQUES PEREIRA, ao ser inquirido em juízo, afirmou:

“[...]
quando ele foi me buscar em casa, o menor já estava com ele
; daí nessa hora a gente foi pro endereço que eu pedi pra ele me levar e a viatura abordou a gente; a arma foi encontrada embaixo do banco do motorista;
o que aconteceu na hora da abordagem, é que a polícia já sabia o que queria, porque lá na delegacia eu fiquei sabendo pelo depoimento do policial que teve uma ocorrência que não sei quem apontou a arma pra alguém e denunciaram o fato
; só que eu não sabia do armamento até a hora da gente ir preso, porque a polícia revistou o carro e não achou nada, daí revistou de novo e achou; eu não conhecia esse Alexandre, só o Jean;
eu estava sentado no banco de trás e o menor no banco da frente; quando a polícia mandou parar o carro, o menor não assumiu a arma não
; (...) não foi o menor que assumiu o porte da arma não,
e o menor não estava no banco de trás, ele estava no banco da frente;
(...) a polícia quando abordou o carro já chegou questionando se ele apontou a arma pra uma pessoa, mas eu não presenciei isso não, eu não vi, se aconteceu foi antes de eu ter entrado no carro (...); em momento algum o Jean assumiu a propriedade da arma (...)”.
(Negritou-se)

Registra-se, que durante o interrogatório judicial do apelante, este, negou a propriedade da arma de fogo e atribuiu o crime ao adolescente Alexandre, a saber:

“(...) que foi preso em 2012 juntamente ao Lucas e o menor de idade Alexandre; foi encontrado uma arma de fogo, um revólver calibre .38 na abordagem; a arma era do menor Alexandre; a arma foi encontrada embaixo do meu banco; o menor quando viu a viatura vindo ele colocou a arma embaixo de um buraco, embaixo do meu banco; o menor de idade estava atrás e o Lucas estava comigo na frente; o menor estava atrás;
a polícia fez abordagem por causa do menor que estava com a arma atrás
; esse Alexandre ele me ligou, porque nos finais de semana eu fazia um bico de taxista, daí um cliente me ligou pra eu buscar ele, como era o mesmo destino do Lucas eu perguntei se não tinha problema, ele disse que não, eu passei e peguei ele; daí quando eu estava indo deixar ele no destino,
a polícia pegou e nos abordou perguntando da arma
né; (...) que não conhecia o Alexandre;
que Lucas estava do lado de sua casa quando recebeu a ligação, é vizinho, saiu junto no carro, eu peguei o Alexandre depois
;
essa arma não é minha, o menor inventou essa história pra me prejudicar e tirar o dele da reta
; o menor estava no banco de trás atrás de mim, ele pegou e colocou essa arma lá; que Lucas estava sentado na frente ao meu lado (...)”.

Com efeito, a tese não comporta amparo, em especial porque, reverbera dos autos, que a Polícia Militar recebeu denúncia de que o motorista de um veículo Ford Fiesta portava uma arma de fogo e a havia apontado momentos antes para uma pessoa. Logo, as declarações do adolescente corroborado pelo depoimento do corréu convergem com a declaração prestada pelo policial militar, que procedeu a ocorrência, afigurando-se capazes de serem considerados como elementos formadores da convicção do magistrado, o que confirma a prática do delito, em contraponto a versão do recorrente que restou isolada nos autos, porquanto, não encontra respaldo nas provas colacionadas.

Nesta linha intelectiva, consigno que o Juízo sentenciante, diante da divergência constatada nos interrogatórios dos acusados, em especial, porque o ora recorrente JEAN alegou que LUCAS estava sentado no banco do carona do veículo, na frente, e o adolescente ALEXANDRE ocupava o banco de trás, enquanto, a testemunha Lucas e o adolescente Alexandre sustentaram exatamente o oposto; informa que realizou acareação entre os elementos, ocasião em que, após dirimidas, estas pesaram em desfavor do apelante.

A doutrina, com referência ao delito em comento disciplina que: “
O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03) é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem
”, sendo, o bem jurídico tutelado, a segurança e a paz públicas, vez que, com o desarmamento e o controle, busca-se diminuir o número de pessoas mortas ou feridas por armas de fogo.

Assim, Renato Brasileiro de Lima
in
Legislação Criminal Especial Comentada, Vol. Único, pag.441, leciona que: “
a) portar: traduz a ideia de levar consigo a arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em condições de pronta utilização, mantendo-a sob sua disponibilidade imediata. Não há necessidade de o agente trazer o objeto em suas mãos, ou seja, não há necessidade de contato direto. Na verdade, basta que a arma esteja ao seu alcance, ou seja, o agente há de ter acesso ao objeto com facilidade e em condições de usá-lo prontamente (v.g., porta-luvas do veículo, cintura,
embaixo do banco do motorista
, presa ao tornozelo, interior de uma mochila). Fora dessas hipóteses, o agente poderá incorrer em outro núcleo do tipo, como manter sob guarda, transportar, etc.
Cuida-se de crime permanente
.
” (Negritou-se)

A propósito, o entendimento:

“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA (CONCURSO MATERIAL). Recurso defensivo. PRELIMINAR. Pretendido recurso em liberdade. Manutenção da prisão devidamente fundamentada. Mesmo que assim não fosse, a esta altura prejudicado pelo julgamento Colegiado. Realização de perícia papiloscópica. Prescindibilidade. Rejeição. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Prova bastante. Autoria e materialidade bem delineadas. Fato típico. DOSIMETRIA. Penas corretamente fixadas. Regimes preservados. IMPROVIMENTO.”
(TJSP; ACr 1507644-51.2019.8.26.0228; Ac. 14436963; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 10/03/2021; DJESP 25/03/2021; Pág. 2592)

No mais, não assiste razão ao apelante quanto a alegada necessidade de exame papiloscópico. Isto porque, a perícia técnica não se mostra imprescindível para o deslinde do feito, sendo
in casu
, suficientemente suprida pela prova oral alinhavada aos autos.

Destarte, tal circunstância tornou despiciendo a realização do pretenso exame, eis que a ausência foi satisfatoriamente suprida pela prova testemunhal.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSA IDENTIDADE. COMPETÊNCIA. PERÍCIA. 'HABEAS CORPUS'. NULIDADES. ATIPICIDADE. [...] 2.
O exame pericial não é imprescindível, quando, em face de outras provas, se mostra desnecessário, redundante (art. 184 do C.P. Penal).
[...] 5. 'H.C.' indeferido." (STF ­ 1a Turma, HC 71.319/PR, Rel. Min. Sydney Sanches)

Portanto, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar, indubitavelmente, que a autoria e materialidade do delito recaem sobre a pessoa do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. DA EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE CORRUPÇÃO DE MENORES REQUESTADA.

A defesa requer, a absolvição do apelante pelo delito de corrupção de menores ao argumento de que o menor não foi corrompido a praticar qualquer crime. Ademais, o apelante não tinha conhecimento de qual era a idade do adolescente tampouco que portava arma de fogo, demo do que, não há que se falar em corrupção de menor.

Sem razão, contudo. As Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça já decidiram que, alegado erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores, pelo desconhecimento da idade do menor envolvido no crime, cabe à defesa produzir provas de que o réu não sabia tratar-se
de adolescente, não sendo suficiente a mera alegação. [Precedente STJ - AREsp 757998/DF].

À proposito, é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

Apelação criminal. Pretensa absolvição quanto ao crime de corrupção de menor. Alegado desconhecimento da menoridade do adolescente. Erro de tipo não configurado. [...].”
(TJRN; ACr 2019.002026-8; Câmara Criminal; Natal; Rel. Des. Glauber Rêgo; DJRN 10/01/2020; Pág. 48)

Ademais, o entendimento é consolidado no sentido de que, para a configuração do art. 244-B do ECA, basta a evidência de participação do menor em delitos na companhia de um imputável, porquanto se trata de delito formal, sem a necessidade de comprar o fato de o adolescente estar ou não corrompido.

Confirma-se pelos julgados Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04- 2012).

De modo que, sem maiores delongas, trata-se de matéria que foi sumulada pelo STJ:

“500. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Destarte, o pleito defensivo, não comporta amparo.

3. DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS.

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Para adequada análise do pedido transcrevo a sentença, na parte a que alude: (Id. 37935451 e 37935452):

“[...]Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

4.1. Do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito:

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime, não havendo provas ou indicações sobre a intenção do acusado capaz de justificar o recrudescimento da pena, nesta fase.

Acerca dos antecedentes criminais, o acusado é tecnicamente primário.

Ainda, sobre a conduta social do acusado, não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada.

Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As consequências do crime foram comuns à espécie delitiva.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias legais:

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena a serem consideradas, o que impõe a aplicação da pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa como pena definitiva para este crime.

4.2. Crime de Corrupção de Menor:

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de corrupção de menor de modo a justificar o aumento da pena nesta fase.

Acerca dos antecedentes criminais do acusado, deflui que o mesmo é tecnicamente primário.

Ainda, sobre a conduta social do acusado não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime foram comuns à espécie.

As consequências do crime não foram graves.

O comportamento da vítima em nada beneficia o acusado.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

b) Circunstâncias legais:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem apreciadas.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a serem valoradas, de modo que
mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão e a torno definitiva para este crime.

4.3. Concurso Formal entre os Crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e Corrupção de Menor:

Em atenção à regra do concurso formal de crimes disposto no art. 70, do Código Penal, exaspero a pena do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito [03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

5. Pena definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu JEAN DIEGO GOMES LOPES, qualificado nos autos, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.

6. Do Regime de Cumprimento da Pena:

Ante a pena aplicada ao acusado fixo o regime ABERTO, com fulcro no art. 33, §2o, c, do Código Penal.

7. Substituição da pena:

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, considerando, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, hei por bem substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, a qual será definida pelo r. Juízo das Execuções Penais, além da pena de multa aplicada cumulativamente ao crime.”

Depreende-se que ambas as penas dos delitos foram estabelecidas no patamar mínimo legal, promovendo a sentença a exasperação da reprimenda, na fase a que alude, à fração mínima de 1/6 (um sexto), pelo concurso formal heterogêneo, restando, portanto benéfico ao recorrente. Oportunidade em que, substituídas a pena estabelecida por duas restritivas de direito.

Aduz Guilherme de Souza Nucci que: “
Quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, deve ser punido pela pena mais grave, ou por uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, por meio do sistema da exasperação.
”

Ressalto a posição equilibrada de Basileu Garcia, onde
“O juiz deve, no caso concreto, deliberar qual a melhor forma de concurso a aplicar”
.

Verifica-se, por todo declinado, que o Juízo processante analisou devidamente as circunstâncias judiciais e legais.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEAN DIEGO GOMES LOPES
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021